Tribunal: TJSP
Processo: 1008912-22.2025.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – VÍCIO DO SERVIÇO – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INEFICIENTE, COM PERSISTÊNCIA DO DEFEITO POR 42 DIAS E POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA QUE SE REVELOU APENAS

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – VÍCIO DO SERVIÇO – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INEFICIENTE, COM PERSISTÊNCIA DO DEFEITO POR 42 DIAS E POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA QUE SE REVELOU APENAS RELATIVO A MAU CONTATO – FALHA NA ASSISTÊNCIA PRESTADA QUE DEVE LEVAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO, INDEPENDEMENTE DE JÁ TER SIDO ESCOADO O PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO - PLENA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*